Tribunal: STF
Processo: HC 267090
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.034.169/SP (e-doc. 6).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O título condenatório transitou em julgado em 20/08/2025. 

3. Inconformada, a defesa formalizou a mencionada impetração no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, consubstanciada no indevido afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva em registros de atos infracionais praticados na adolescência, circunstância que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é apta a caracterizar dedicação a atividades criminosas. Afirma que o reconhecimento da causa de diminuição não demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados nos autos. 

5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a observância do redutor do tráfico privilegiado, com a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição por restritiva de direitos. 

É o relatório. 
 
Decido. 

6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

7. Além disso, as questões de fundo suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar as matérias articuladas, limitou-se a apontar a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator